Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-23.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO DE BOX EM FEIRA PERMANENTE. SUPOSTA AUTORIZAÇÃO DE USO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no pedido para “determinar ao Distrito Federal a habilitar o senhor RONNE CARLOS DA SILVA CORDEIRO no edital de concorrência 08/2025 - SECID do Box n° 52 da Feira da Candangolândia, ou suspender a licitação do referido box, até o julgamento final da presente ação”. A parte agravante alega que ocupa o box no 52 da Feira Permanente da Candangolândia desde 2019, mas que foi surpreendido com edital de licitação publicado pelo Distrito Federal para concessão de permissões naquele local, incluindo o box no 52.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para suspender, até decisão final do mérito, a licitação do box situado na Feira Permanente da Candangolândia.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, não há prova inequívoca dos fatos, tampouco a verossimilhança das alegações. Isso porque os documentos não comprovam que a parte agravante é permissionário do box perante a Administração Pública. A documentação apresentada demonstra tão somente uma sucessão de outorga de poderes sobre o aludido box, passando de “Flávia” para “Aldemira”, depois para “Candido” e então para o agravante “Ronne”. Contudo, não é possível verificar a regularidade da ocupação, tampouco eventual irregularidade do procedimento licitatório, sendo que o Distrito Federal esclareceu que “não localizamos Autorização de Uso em nome do requerente, ou em nome da Sra. Flávia Maria da Silva”, além de elucidar que era proibido vender, alugar, ceder ou sublocar aquelas autorizações de uso (ID 78122515, pág. 5).
6. Para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso dos autos, face a ausência de constatação da probabilidade do direito. Ainda, não há amparo para eventual participação no processo licitatório, visto que foi amplamente divulgado para quem desejasse participar, o que não foi interesse do agravante, bem como porque há informação nos autos de que já ocorreu a arrematação do box, estando apenas pendente de adjudicação.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.